Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS EM QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AULAS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM E VOZ. TÍTULOS E LEGENDAS DEPRECIATIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. MAJORANTES DO ART. 141, II E § 2o, DO CP. BIS IN IDEM AFASTADO QUANTO AO ART. 141, III, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULAS 231 E 659 DO STJ. ERRO MATERIAL NA PENA MÍNIMA DA INJÚRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DO QUERELADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO QUERELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas em queixa-crime ajuizada por professor de universidade pública federal em face de aluno, sob alegação de que o querelado gravou e divulgou aulas em plataforma digital (YouTube), com exposição da imagem, voz e identificação nominal do docente, acompanhadas de títulos, legendas e comentários depreciativos, sustentando ofensa à honra objetiva e subjetiva. A sentença julgou procedente a queixa para condenar o querelado pela prática de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo o querelante recorrido para majorar a pena e o querelado pleiteado a absolvição por atipicidade e ausência de dolo.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gravação e divulgação não autorizada de aulas, com exposição de imagem/voz e títulos/legendas depreciativos, configura difamação e injúria ou se está abrangida pela liberdade de expressão e publicidade administrativa; (ii) estabelecer se há dolo específico de ofender a honra; (iii) determinar o correto redimensionamento da pena, inclusive incidência de majorantes do art. 141 do CP, continuidade delitiva e correção de erro material quanto à pena mínima da injúria.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstra materialidade por arquivos audiovisuais publicados no YouTube e depoimentos testemunhais, e a autoria é incontroversa, pois o querelado admite as gravações e a divulgação.
4. Configura-se difamação (art. 139 do CP) quando o querelado, em rede social de grande alcance, imputa fatos ofensivos à reputação profissional do docente, ao afirmar que “fugiu” da discussão/aula, que estaria “protelando” ou “enrolando” o conteúdo, e ao desmerecer sua atuação docente perante terceiros, em vídeos com ampla difusão.
5. Configura-se injúria (art. 140 do CP) quando o querelado utiliza reiteradamente qualificações voltadas à diminuição pessoal do professor (“professor brabão”, “valentão que se acha general”, “transgeneral”, “comunista”), ultrapassando ironia tolerável e o campo do debate de ideias, com ofensa à honra subjetiva.
6. O dolo específico decorre do contexto e modo de veiculação: reiteração de gravações, edição, seleção de títulos e legendas provocativos e publicação em canal próprio com elevado alcance, evidenciando propósito consciente de exposição e desqualificação do professor.
7. Mantém-se a condenação com incidência do art. 141, § 2o, do CP (triplicação da pena por divulgação em redes sociais), e reconhece-se também a majorante do art. 141, II, do CP por relação direta das ofensas com o exercício da função pública (docência em universidade pública federal).
8. Não prospera a alegação do querelante quanto à aplicação simultânea do art. 141, III, do CP por caracterizar bis in idem diante do reconhecimento do art. 141, § 2o, do CP.
9. Reconhece-se erro material na sentença quanto à pena mínima da injúria (considerada como 3 meses, quando o mínimo é 1 mês), impondo revisão integral da pena desse delito, com redimensionamento final.
IV. Dispositivo
10. Recurso do querelado não provido; recurso do querelante parcialmente provido e pena redimensionada de ofício.